Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-94.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRATO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de consumidora contra Banrisul, alegando não ter contratado empréstimo consignado e pedindo declaração de inexigibilidade, restituição e danos morais.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRATO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de consumidora contra Banrisul, alegando não ter contratado empréstimo consignado e pedindo declaração de inexigibilidade, restituição e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se o contrato foi validamente firmado e se houve inovação recursal por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado, com assinatura da autora e depósito efetuado em sua conta. Não houve impugnação desses documentos, tornando o contrato incontroverso, conforme art. 430 do CPC.
A autora inovou em sede recursal ao alegar que o contrato discutido na contestação seria diverso do mencionado na inicial, o que não foi previamente alegado, acarretando preclusão da matéria e impedindo sua análise sob pena de supressão de instância.
A litigância de má-fé não foi configurada, pois, embora tenha havido inovação recursal, não ficou demonstrada a intenção dolosa da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
A inovação recursal não pode ser conhecida se a questão não foi previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A contratação de empréstimo consignado comprovada por documentos e depósito bancário é válida e não gera indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 430, 487, I, 1.010.